Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O Juiz, após a petição de cumprimento de sentença com a alegação do descumprimento do acordo homologado judicialmente, permitiu o exercício do contraditório pela parte devedora, contudo a empresa agravante não juntou provas do pagamento da obrigação pactuada no acordo. Assim, correta e razoável a decisão do Magistrado que determinou a desocupação voluntária do imóvel em 30 dias sob pena de despejo compulsório.
2. É incabível, ainda, a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato, porquanto tal alegação deveria ser feita no decorrer do processo de conhecimento da ação de despejo e não no decorrer do procedimento de cumprimento definitivo de sentença homologatória de acordo. Em razão da preclusão, as matérias de direito, salvo as de ordem pública, não alegadas em contestação não podem ser conhecidas posteriormente em cumprimento de sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.